Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Exigir Contas de Inventário no 1004576-83.2018.8.11.0041, movida por PAULO ANTONIO LIMA VERDE em desfavor de STEPHANE MELO LIMA VERDE.
Afirmando tratar-se de matéria eminentemente sucessória, o MM. Juízo Da 10a Vara Cível da Capital declinou da competência, sendo o feito redistribuído à 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (ID 44353977).
Aduz o MM. Juiz suscitante que a remessa dos autos foi única e exclusivamente pelo fato da lide cingir sobre conflito relativo aos bens/lucros/valores deixados pelo genitor do autor, os quais já foram partilhados. Alega que não obstante os bens deixados pelo de cujus eventualmente ainda não tenham sido transferidos/vendidos pelos herdeiros/sucessores, tal situação, não seria, por si só, apta para atrair a competência das Varas Especializadas em Família e Sucessões, já que a partilha, propriamente dita, fora efetivamente concluída extrajudicialmente. Anota que encerrado o inventário, não há que falar em espólio, e, igualmente, esvazia-se a figura do inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil. Registra que com a confecção da escritura pública de inventário e partilha, pode-se dizer que as partes constituíram um condomínio civil, e eventual discordância no que atine aos valores envolvendo os imóveis já partilhados poderão ser ajustados no juízo cível.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a discussão envolvendo as partes abarca direitos já partilhados, de modo que não há mais matéria de direito das sucessões.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =